Tribunal: TJSP
Processo: 0009311-66.2020.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de entorpecentes. Decisão revogatória da prisão preventiva.
1. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça não fixa direito subjetivo à liberdade de todos os presos provisórios. Busca uniformizar os critérios que devem guiar as autoridades judiciárias no enfrentamento das decisões impositivas de prisão processual em tempos de emergência sanitária.

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tráfico de entorpecentes. Decisão revogatória da prisão preventiva.
1. A Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça não fixa direito subjetivo à liberdade de todos os presos provisórios. Busca uniformizar os critérios que devem guiar as autoridades judiciárias no enfrentamento das decisões impositivas de prisão processual em tempos de emergência sanitária. Não afasta, dessa forma, a necessidade de apreciação dos requisitos informadores das medidas cautelares penais. Precedentes.
2. Hipótese de evidente gravidade concreta. Quantidade de drogas escancaradamente excessiva, qual seja: 2.164,3g de cocaína, dividida em 3.206 invólucros, 2.420,6g, dividida em 1.107 invólucros e 237 de cocaína na forma petrificada. Gravidade concreta que revela a necessidade da medida extrema para resguardo da ordem pública. Precedentes.
3. Primariedade e bons antecedentes que não impedem a imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos da medida extrema. Precedentes.
4. Decisão concessiva da liberdade provisória que não destacou os elementos concretos que revelariam os riscos à preservação da integridade do recorrido. Interpretação dos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional da Justiça.
5. Recurso provido para reestabelecimento da prisão preventiva com determinação de expedição da mandado de prisão.